Tribunal: TJDFT
Processo: 0731497-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731497-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JANILSON FAUSTINO SEABRA DECISÃO 1. VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 74625249), proferida em execução de título extrajudicial movido contra JANILSON FAUSTINO SEABRA, nos seguintes termos: “Nada a prover acerca da derradeira manifestação, sobretudo porque tal questão já fora decidida no ID 218297854, tendo restado preclusa a matéria trazida (ID 221437211). Retire a Secretaria a anotação de sigilo da petição de ID 226665938 e anexos, pelos mesmos motivos já declinados na decisão de ID 218297854. Dito isso e feito, destaco à parte credora que eventual irresignação pode sim ensejar pedido de Reclamação, a seu interesse e execução, perante o respectivo órgão colegiado prolator da decisão que entende a parte credora estar sendo descumprida pelo órgão pagador da parte devedora, sendo certo que tal entendimento já foi rechaçado por este juízo na decisão de ID 218297854. Lado outro, advirto à credora que a apresentação de sucessivas petições, ora questionando matérias já preclusas, ora trazendo o valor remanescente de descontos atualizados para o crédito da causídica e da parte - mês a mês, tem o condão de tumultuar a marcha processual, a qual já se entende longínqua, diante da previsão de descontos por período superior a 5 anos. Dito tudo tudo isso, suspendo o curso da marcha processual até 20/02/2026 (1 ano), momento a partir do qual, não sobrevindo ordem contrária, as partes poderão discorrer acerca do crédito remanescente”. 2. A agravante-exequente aduz que o valor da execução deve abranger os honorários sucumbenciais aos quais foi condenado o agravado-executado, nos termos do art. 831 do CPC/2015, em razão da revogação da gratuidade de justiça do agravante-devedor na apelação em embargos à execução. 3. Alega que a r. decisão agravada deixou de analisar o pedido de execução dos honorários sucumbenciais, mesmo após o trânsito em julgado da apelação que revogou a gratuidade de justiça concedida ao agravado-executado, ao passo que a decisão judicial id. 218297854, utilizada como fundamento para indeferir o pedido, não tratou dos honorários sucumbenciais. 4. Sustenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e são créditos com preferência legal e jurisprudencial, consoante art. 1o, III, da CF/1988, arts. 85, § 14, 831 e 1.008 do CPC/2015, art. 24 da Lei no 8.906/1994 e Súmula Vinculante no 47 do STF. 5. Afirma que os embargos à execução foram rejeitados, o que enseja a majoração legal dos honorários sucumbenciais devidos na execução, nos termos do art. 827, § 2o, do CPC/2015. 6. Ao final, requer a concessão de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão e “o acréscimo ao crédito exequendo do valor total referente aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo executado”, bem como “a majoração em 20% dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na presente execução, com fundamento na rejeição dos embargos à execução” (id. 74625246, pág. 8). 7. Preparo (id. 74627779). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 10. Examinada a execução originária, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo que justifique a análise do pleito liminarmente. 11. A urgência que se alega neste recurso é genérica e também ínsita a todos os processos de execução, que é o de expropriar bens do devedor para satisfazer a dívida exequenda com a maior celeridade possível. No entanto, não se confunde com o risco imediato, próximo, de dano, necessário à antecipação da tutela recursal. 12. Desse modo, ausente o requisito legal, a inclusão de honorários de sucumbência no valor do crédito exequendo será devidamente examinada no julgamento de mérito deste recurso. 13. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 14. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 15. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 16. Publique-se. Brasília - DF, 1 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora